Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÂO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. VERIFICAÇÃO POR APLICATIVO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1.O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido. No entanto, instado a juntar provas, o banco réu se absteve de produzi-las, impossibilitando o conhecimento dos documentos coligidos extemporaneamente nesta instância recursal, porquanto não se trata de documentos novos, conforme art. 435, do CPC.
3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise da inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora é matéria de mérito a ser oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4.Não havendo condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação a título de dano moral na sentença recorrida, inexiste interesse recursal da apelante quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório.
5.O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por falha na prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC).
6.Caracterizada a responsabilidade civil do réu, necessária a reparação dos danos decorrentes das falhas de segurança e proteção de dados da consumidora que resultou em empréstimo bancário realizado mediante fraude por terceiro. 7. Não foi juntado aos autos comprovante de registro do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, não se desincumbindo, portanto, do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, consoante art. 373, I, do CPC, razão pela qual não há que se falar em indenização, por dano moral.
8. O prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
9. Recursos conhecidos em parte e não providos.